Tribunal: TJDFT
Processo: 0711845-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. PAGAMENTOS EFETUADOS A SERVIDORA FALECIDA. INÉRCIA DOS HERDEIROS. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. DEVER DE RESSARCIR O ERÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos da ação de ressarcimento ajuizada pelo Distrito Federal, condenou solidariamente os herdeiros ao ressarcimento dos valores indevidamente pagos após falecimento não comunicado de servidora aposentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a citação por edital realizada em desfavor do apelante; (ii) estabelecer se os herdeiros da servidora falecida devem responder pelo ressarcimento de valores pagos indevidamente pelo ente público após o óbito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por edital é válida quando demonstradas diligências infrutíferas de localização do réu, inclusive mediante pesquisas em cadastros públicos e tentativas em endereços conhecidos, conforme prevê o art. 256, § 3o, do CPC e consolidada jurisprudência do TJDFT.
4. No caso, restou comprovado nos autos que o juízo de origem realizou diversas diligências para localização dos réus, inclusive junto aos sistemas INFOJUD, RENAJUD, BACENJUD e concessionárias de serviços públicos, todas infrutíferas, legitimando a citação por edital.
5. A ausência de comunicação do falecimento da servidora pelos herdeiros, aliada à comprovação de saques e movimentações financeiras após o óbito, autoriza o reconhecimento de má-fé e enseja o dever de restituição, nos termos dos arts. 884 e 1.784 do CC e do art. 120 da LC 840/2011.
6. O princípio da saisine impõe a transmissão imediata dos bens, direitos e obrigações aos herdeiros, incluindo eventuais valores creditados em conta corrente da falecida, cabendo a estes a responsabilidade pelos valores indevidamente levantados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A citação por edital é válida quando demonstradas tentativas infrutíferas de localização do réu, conforme exige o art. 256, § 3o, do CPC."; "2. Os herdeiros respondem solidariamente pelo ressarcimento ao erário quando, cientes do óbito de servidor público, se omitem quanto à comunicação à Administração e realizam movimentações na conta bancária da falecida.".
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 120 da LC 840/2011; CC, arts. 884 e 1.784.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1998135, 0708941-52.2025.8.07.0000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 14.05.2025; TJDFT, Acórdão 1991073, 0705558-66.2025.8.07.0000, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, j. 15.04.2025; TJDFT, Acórdão 1978706, 0719524-47.2022.8.07.0018, Rel. Des. Maria Ivatônia, j. 13.03.2025.